Tribunal: TJMT
Processo: 1057034-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1057034-43.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATORA:
E
XMA. SRA.
DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 07.201.847/0001-83 (APELANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), ADIANTE RECEBIVEIS S.A - CNPJ: 33.013.052/0001-51 (APELADO), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE
CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
P
OR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
”
.

E

M

E

N

T

A

direito civil e processual civil. apelação cível. negativação indevida decorrente de fraude. indenização por dano moral. majoração do
quantum
. reconvenção julgada improcedente. base de cálculo dos honorários advocatícios.
recurso provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigível o débito discutido, manter a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para reconhecer a improcedência da reconvenção e fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A Apelante questiona o critério adotado para cálculo dos honorários na reconvenção e o montante fixado a título de danos morais.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa da reconvenção deve ser adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da ausência de condenação ou proveito econômico concreto; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente diante da gravidade da negativação indevida.

III. razões de decidir

3. O art. 85, § 8.o, do CPC dispõe que, na ausência de condenação ou sendo inestimável o proveito econômico, os honorários devem ser fixados com base no valor atualizado da causa. Sendo a reconvenção julgada improcedente, e não havendo condenação ou proveito econômico mensurável, o critério adequado é o valor da causa reconvencional, conforme jurisprudência do STJ.

4. A reconvenção, como ação autônoma, exige tratamento próprio quanto à fixação de honorários, os quais não podem se basear no resultado da ação principal, mas sim nos parâmetros objetivos da reconvenção, respeitada a autonomia das demandas.

5. A negativação indevida do nome da empresa Apelante decorreu de fraude praticada por terceiros e resultou em prejuízos concretos à sua reputação comercial e saúde financeira, configurando dano moral.

6. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juiz do feito não atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco cumpre adequadamente a função pedagógica da indenização civil.

7. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se compatível com a extensão do dano e a finalidade reparatória e sancionatória da condenação.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em reconvenção julgada improcedente deve ser o valor atualizado atribuído à causa reconvencional, conforme art. 85, § 8.o, do CPC. 2. A negativação indevida do nome empresarial de empresa ativa no exercício de suas atividades configura dano moral passível de reparação. 3. A indenização por dano moral deve considerar a repercussão econômica e institucional da negativação indevida, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da sanção.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2.o e 8.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1737743/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.10.2023,
DJe
16.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1941805/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27.11.2023,
DJe
30.11.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SR. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MM Equipamentos de Informática Ltda ME
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Eventuais Débitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
Adiante Recebíveis S.A.

O Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarou inexigível o débito, ratificou a decisão liminar que determinou a exclusão do nome da Autora do cadastro dos inadimplentes e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Os Embargos de Declaração opostos pela Autora foram acolhidos para sanar omissão em relação ao pleito reconvencional. Nesse particular, o Juiz julgou improcedente a reconvenção e condenou a empresa Reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante se insurge quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na Reconvenção e quanto ao valor da indenização.

Alega que a reconvenção foi julgada improcedente e não havendo condenação ou proveito econômico concreto, o critério a ser aplicado é o valor atualizado atribuído à causa reconvencional.

Afirma que a ausência de fixação de honorários com base válida compromete o direito do patrono à percepção da verba de sucumbência, que possui natureza alimentar, nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/94.

Argumenta, ainda, que o valor fixado a título de indenização por danos morais não atende, de forma adequada, às finalidades punitiva e pedagógica da condenação, sustentando que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra mais condizente com as circunstâncias do caso concreto

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos capítulos desafiados.

Contrarrazões no Id. 281076587.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LUCAS RINALDI GALVÃO VALLIM, OAB/MT No 30.909/O.

V

O

T

O

EXMA. SR.
DES
A.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

MM Equipamentos de Informática Ltda ME
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Eventuais Débitos c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de
Adiante Recebíveis S.A.

Na petição inicial, alegou que jamais manteve qualquer relação jurídica com a Requerida, tampouco contratou operação de antecipação de recebíveis junto a ela.

Frisou que, em maio/2019, foi vítima de uma fraude praticada por um indivíduo que se apresentou como Rodrigo, suposto funcionário da empresa Lorenzetti, localizada na cidade de Tangará da Serra/MT. Após dias de negociação, esse indivíduo formalizou um pedido de equipamentos de informática, e solicitou a emissão das respectivas notas fiscais, sob a promessa de posterior pagamento e retirada dos produtos.

As notas fiscais foram devidamente emitidas e enviadas, porém não houve pagamento. Diante da inadimplência, o vendedor da empresa Autora tentou entrar em contato com o suposto comprador, que afirmou necessitar de alguns dias para concluir um financiamento bancário. Após o decurso desse prazo sem pagamento e sem novo contato, a Autora procurou a própria empresa Lorenzetti e foi informada de que nenhuma compra havia sido realizada, confirmando assim a fraude.

Explicitou que, em razão do ocorrido registrou boletim de ocorrência e procedeu ao cancelamento das notas fiscais. Dias depois, começou a receber ligações da empresa FMI Securitizadora S.A., que passou a cobrar valores relativos a uma antecipação de crédito, com base nas notas fiscais canceladas.

A Autora contestou imediatamente tal cobrança, informando que desconhecia qualquer relação com aquela empresa e solicitou documentação comprobatória da operação.

Em resposta, recebeu um comprovante de transferência no valor de R$ 30.216,27 (trinta mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e sete
centavos) para uma conta bancária aberta indevidamente em nome da Autora junto ao Banco Triângulo, instituição com a qual alegou nunca ter tido qualquer vínculo.

Noticiou que, diante do ocorrido, ingressou com ação judicial n. 1044876-53.2019.8.11.0041 contra a FMI Securitizadora S.A. e o Banco Triângulo, obtendo liminar para a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Alegou que, mesmo após a concessão da liminar, a Autora foi surpreendida com nova inscrição negativa em seu nome, desta vez por solicitação da empresa Adiante Recebíveis S.A., por suposto débito no valor de R$ 9.333,00 (nove mil, trezentos e trinta e três reais), com vencimento em 30/08/2019.

Essa nova negativação ocorreu em 26/09/2019 e, segundo afirmou, foi igualmente indevida, pois também não manteve qualquer relação contratual com a empresa Requerida

Aduziu que seus dados foram utilizados por terceiros de forma fraudulenta, sem sua autorização, e que jamais solicitou ou recebeu antecipação de valores da parte Requerida.

Reforçou que a operação foi realizada de forma totalmente indevida, em conta bancária que não lhe pertence e que a fraude será provada documentalmente nos autos.

Sob tais alegações, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, o cancelamento dos débitos inscritos no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O pedido de tutela de urgência foi deferido a fim de determinar a exclusão do nome da Autora dos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA, BACEN etc.) com relação ao débito ora discutido.

Na contestação, a Requerida refutou as alegações da parte Autora e pediu a improcedência da ação. Em sede de reconvenção, sustentou que, uma vez que a Autora/Reconvinda afirma desconhecer a Reconvinte e as cessões de crédito realizadas, não há justificativa para os depósitos efetuados pela Reconvinte em sua conta. Assim, requereu a devolução dos valores (R$ 42.383,76), sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Autora/Reconvinda.

Encerrada a instrução processual, o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarou inexigível o débito contestado na ação, ratificou a decisão liminar que determinou a exclusão do nome da Autora do cadastro dos inadimplentes, e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença.

Os Embargos de Declaração opostos pela Autora foram acolhidos para sanar omissão em relação ao pleito reconvencional. Nesse particular, o Juiz julgou improcedente a reconvenção e condenou a empresa Reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Neste Apelo,
MM Equipamentos de Informática Ltda ME
se insurge quanto a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na Reconvenção e quanto ao valor da indenização.

Alega que a reconvenção foi julgada improcedente e não havendo condenação ou proveito econômico concreto, o critério a ser aplicado é o valor atualizado dado à causa reconvencional.

Afirma que a ausência de fixação de honorários com base válida compromete o direito do patrono à percepção da verba de sucumbência, que possui natureza alimentar, nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/94.

Acentua que a verba indenizatória da forma como arbitrada não reflete adequadamente a gravidade dos fatos narrados e comprovados nos autos, tampouco atende às finalidades punitiva e pedagógica da condenação. Assegura que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) melhor se adequa
ao caso
.

No que concerne à primeira insurgência recursal, com razão a empresa Apelante.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora, cabendo ao Juiz fixá-los com observância aos parâmetros do § 2.o do referido dispositivo. Quando não houver condenação ou for inestimável o proveito econômico, aplica-se, nos termos do § 8.o, o critério do valor atualizado da causa.

No caso concreto, a improcedência da reconvenção atrai a aplicação desse critério, impondo a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atribuído à causa reconvencional, qual seja, R$ 42.383,76 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), devidamente atualizado, porquanto ausente condenação líquida ou demonstração de proveito econômico obtido pela parte contrária.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS DE FORMA INDEPENDENTE DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. DECISÃO DE ACORDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A CONDENAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. Na hipótese, julgada improcedente a reconvenção, mostra-se correta a decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa e de forma independente da ação principal.
[...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1737743 GO 2020/0192397-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023) (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM RECONVENÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA RECONVENÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA. VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO LIGADO AO SEU PRÓPRIO PROVEITO ECONÔMICO. AUSENCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. [...]
3. Honorários advocatícios sucumbenciais que forem fixados no julgamento da reconvenção só podem dizer respeito ao valor da causa da própria reconvenção, uma vez que os honorários advocatícios são acessórios
consequenciais à demanda judicial aos quais estão vinculados.
[...] (STJ -
AgInt
no REsp: 1941805 SP 2021/0167827-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023) (sem destaque no original)

Assim, dispensada maiores delongas, evidente que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atribuído à reconvenção, devidamente atualizado.

No segundo capítulo recursal, a Apelante se insurge contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, pois entende que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não reflete a gravidade dos fatos e requer sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O dano moral, na qualidade de responsabilidade de natureza extrapatrimonial, decorre da violação injusta a direito da personalidade, que afeta atributos essenciais da dignidade humana, como a honra, a imagem, a privacidade e o nome. Sua configuração prescinde da demonstração de prejuízo material concreto, bastando a comprovação do ato ilícito e da lesão presumida, conforme balizas de razoabilidade estabelecidas pela jurisprudência.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar critérios prudenciais e parâmetros consolidados pela jurisprudência, tais como: a gravidade e a repercussão da conduta lesiva, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório da indenização e sua função pedagógica e preventiva, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da sanção imposta.

No caso em apreço, a negativação indevida do nome da Recorrente por terceiro fraudador, em decorrência de operação comercial jamais contratada, foi indiscutivelmente demonstrada, conforme documentos juntados aos autos (Id. 281076501).

A inscrição negativa em nome da empresa Apelante, contudo, não se limitou a um equívoco meramente burocrático, mas resultou em prejuízos econômicos concretos e comprometeu a higidez de sua saúde financeira.

Ao ser indevidamente inscrita em cadastros de inadimplentes, a empresa teve sua imagem comercial maculada e seu crédito desprestigiado perante fornecedores, instituições financeiras e parceiros negociais, comprometendo sua capacidade de operar com normalidade no mercado.

A negativação de pessoa jurídica ativa no exercício de suas atividades representa abalo de proporções mais severas do que nos casos envolvendo consumidores individuais, pois afeta diretamente a cadeia operacional e o fluxo econômico do empreendimento.

Em tal cenário, não se pode desconsiderar que o nome empresarial é ativo intangível de extrema relevância, cuja ablação indevida corrói a confiança do mercado e limita o acesso a crédito, contratos e investimentos.

A configuração do dano moral, portanto, decorre não apenas da violação da honra objetiva, mas de sua repercussão direta sobre o funcionamento financeiro e institucional da empresa. Assim, a elevação do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende não só à dimensão reparatória do dano, mas também ao caráter pedagógico da sanção civil, desestimulando a reincidência da prática ilícita.

Diante disso, entendo que o valor fixado pelo Juízo de origem merece ajuste pois desatendeu as especificidades do caso concreto, e não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso e fixo o valor atribuído à reconvenção como a base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Reconvinte/Apelada. Além disso, majoro para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por dano moral.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários (Tema 1059).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL - JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025